Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DE DIREITO. RAZÕES FÁTICAS NÃO COMPLEXAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 2o da Lei 2.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência absoluta para julgar causas cíveis do interesse do Distrito Federal cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos e não careça de instrução probatória complexa.
2. Recurso conhecido e não provido.